Tribunal: TJSP
Processo: 1055474-48.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA PARA CIRCULAÇÃO DOS CONSUMIDORES NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – QUEDA DA AUTORA NO INTERIOR DO SUPERMERCADO - NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA DA RÉ E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO DA SÚMULA No54 E 362

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA PARA CIRCULAÇÃO DOS CONSUMIDORES NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – QUEDA DA AUTORA NO INTERIOR DO SUPERMERCADO - NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA DA RÉ E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO DA SÚMULA No54 E 362 DO STJ - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO